Tribunal: TJDFT
Processo: 0705822-33.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. PRELIMINAR ACOLHIDA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OBJETO PRINCIPAL DA LIDE: RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL/FAMILIAR. PRODUTO NÃO COMERCIALIZADO PELA OPERADORA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. DESCABIMENTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Uma vez que a relação travada entre as partes é regida pelo CDC, a sociedade empresária intermediária, estipulante do plano de saúde coletivo, é parte legítima para ocupar o polo passivo da ação, porquanto figura, na relação de consumo com o beneficiário do plano, como fornecedora de serviços, ao lado e em solidariedade com a operadora. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA.
2. Examinando-se os pedidos formulados na inicial, extrai-se que o pedido principal se refere à permanência do autor no plano coletivo até então ofertado, sendo subsidiários os pedidos de que seja custeado o tratamento de saúde em curso ou a oferta de plano individual/familiar.
2.1. O valor da causa deve corresponder, portanto, à somatória de 12 (doze) mensalidades do plano de saúde ao qual o autor se encontrava vinculado, acrescida do valor solicitado a título de compensação por danos morais, e não ao tratamento de saúde ao qual se encontra submetido. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA.
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha adotado entendimento de que as operadoras de plano de saúde devem ofertar plano individual/familiar no caso de cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo, o entendimento mais recente aponta no sentido de ser exigível tal obrigação somente das operadoras que comercializem tais produtos.
3.1. No caso dos autos, a requerida não disponibiliza plano individual/familiar, não podendo ser compelida a oferecer tais produtos ao autor em vista do cancelamento do plano coletivo.
4. A negativa de cobertura considerada irregular, desamparando o segurado que busca a conclusão de seu tratamento com a realização dos procedimentos indicados por médico assistente, no fito de ver amenizada a situação de dor, bem como ver restaurada a higidez de seu quadro clínico, com a recuperação de sua funcionalidade corporal, viola não apenas o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422), como os postulados da dignidade da pessoa humana e, ainda, da função social do contrato, considerando que a própria natureza do contrato visa garantir e proteger a saúde do segurado. O dano moral, em casos tais, revela-se evidente.
4.1. O valor a ser fixado também deverá observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado.
5. No tocante aos honorários de advogado, o art. 85, § 8o, do CPC, estabelece que nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.
5.1. Na hipótese, a requerida BRADESCO SEGUROS S/A foi condenada a autorizar e custear o tratamento de saúde ao qual está submetido o autor, e, conquanto seja possível mensurar o valor de tal procedimento, não se mostra possível prever por quanto tempo este perdurará. Por tal motivo, embora o valor seja estimável, não há como mensurá-lo neste momento e, portanto, não sendo possível se mensurar, neste momento, o proveito econômico obtido, os honorários devem ser fixados com base no valor da causa.
5.2. No caso de condenação de custeio de tratamento continuado, por prazo indefinido, o valor da condenação não é mensurável no momento da fixação dos honorários, o que autoriza a adoção excepcional de fixação da verba sucumbencial com base no valor da causa. Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.211.587/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023 e AgInt no REsp n. 1.955.244/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 26/10/2022.
6. Apelações CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS. Sentença parcialmente reformada.